Tribunal: TJDFT
Processo: 0747983-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS REJEITADA. MÉRITO. QUITAÇÃO PLENA DA DÍVIDA. NÃO COMPROVADA. PENHORA. BENS CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. PENHORA SOBRE DIREITO DE IMÓVEIS. CABIMENTO. VENDA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em ausência de relação entre o recurso, que entende pela possibilidade de penhora de bens da esposa do agravado e de imóveis dele, e a decisão que indeferiu o pedido da parte de penhora destes bens. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Incabível o argumento do agravado de quitação total da dívida, quer seja por não haver documentação demonstrando isso, quer seja por a questão não ser objeto do agravo.
3. Incabível a penhora de bem em nome de cônjuge do agravado, terceiro estranho à lide, por ele não participar da relação processual e porque eventual penhora ofenderia o princípio do devido processo legal. Precedentes.
4. Admite-se a penhora dos direitos possessórios sobre imóvel situado em condomínio irregular, por eles possuírem expressão econômica e serem aptos a satisfazer da dívida exequenda. Precedentes.
4.1. Não havendo prova de que os direitos possessórios foram vendidos, inexistem óbices à penhora requerida.
5. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.